Tribunal: TJDFT
Processo: 0743764-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743764-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. AGRAVADO: DIRCILENE PINHEIRO DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Dircilene Pinheiro da Silva contra decisão desta Relatoria que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para afastar os efeitos da r. decisão agravada e manter integralmente os descontos realizados pelo Banco Alfa S.A. (agravante/embargado) na folha de pagamento da agravada/embargante (ID 52357214). Em suas razões recursais (ID 5241023), a parte embargante aponta a existência de erro material na decisão, por ter considerado argumentação equivocada apresentada pelo banco embargado. Alega que “o banco ora agravado fundamentou o seu recurso, no que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, com base em premissa falsa, uma vez que o juízo originário já havia impedido a utilização de parte da margem consignável disponível, impossibilitando, assim, a celebração de outros contratos de mútuo”. Pleiteia, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprido o vício apontado. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece do erro material apontado. Com efeito, constam expressamente da decisão os elementos fáticos e jurídicos que formaram o convencimento desta Relatoria, neste juízo de cognição sumária, acerca do preenchimento dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pleiteada, sem prejuízo à análise aprofundada quando do julgamento pelo e. Colegiado. Divise-se, por oportuno, claro excerto do pronunciamento transcrito a seguir, ad litteris: (...) Consoante se verifica dos autos de referência, a agravada é pensionista da Câmara dos Deputados, portanto, a controvérsia deve ser examinada com base na Lei n. 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais e traz capítulo próprio com a disciplina a respeito dos descontos incidentes sobre a remuneração desses agentes públicos. O art. 45, § 2o, da norma supracitada, na redação dada pela Lei 13.172/2015[1], determinava que a soma das consignações facultativas realizadas diretamente na folha de pagamentos dos servidores públicos federais não poderia exceder a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal, sendo 5% (cinco por cento) reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. Sucede que, diante da edição da Medida Provisória n. 1.132 de agosto de 2022, posteriormente convertida na Lei n. 14.509 de 27 de dezembro de 2022, houve o aumento dos limites dos descontos das consignações facultativas dos servidores públicos federais para o percentual de 45% (quarenta e cinco por cento), ressalvados 5% para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e 5% reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício (art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 14.509/2022[2]). Assim, em que pese a modificação ter ocorrido em 27/12/2022, ou seja, após a celebração do contrato de mútuo celebrado entre as partes (13/1/2022), é certo que se aplica ao caso em apreço o percentual previsto na nova legislação, e não, aquele vigente quando da contratação, sob pena de não se resguardar a segurança jurídica inerente às relações negociais de trato sucessivo. Na espécie, observa-se da análise do contracheque mais recente coligido aos autos de origem, referente a junho de 2023 (ID 169683235), que a autora/agravada aufere remuneração bruta de R$7.616,31 (sete mil seiscentos e dezesseis reais e trinta e um centavos) e líquida de R$2.983,48 (dois mil novecentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos), após a incidência dos descontos obrigatórios e facultativos. A par de tal quadro, não se vislumbra, em um exame de cognição sumária, que o desconto em folha de pagamento ultrapassa o limite legal supracitado. Isso porque, o desconto da parcela do mútuo contraído com o Banco Alfa, incidente diretamente na folha de pagamento da parte autora, perfaze o montante de R$2.146,00 (dois mil cento e quarenta e seis reais), o que corresponde a percentual inferior a 45% (quarenta e cinco por cento) da sua renda bruta, após decote dos valores referentes aos descontos obrigatórios (seguridade social e imposto de renda), a saber: R$5.820,90 (cinco mil oitocentos e vinte reais e noventa centavos). Além disso, consoante alegado pelo banco recorrente, o contrato de empréstimo consignado n. 570443368 foi devidamente autorizado pela instituição pagadora da recorrida, o que faz presumir a existência de limite na sua margem consignável à época da realização do negócio jurídico (vide documentos aos IDs 52335642 a 52335650). Diante disso, evidencia-se, nesse momento inicial, a probabilidade do direito alegado pelo agravante, requisito necessário ao deferimento da tutela de urgência vindicada. Do mesmo modo, verifica-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo apto a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso porque, caso mantida a limitação de 30% (trinta por cento) dos descontos incidentes na folha de pagamento da agravada, será liberada parte da sua margem consignável disponível, possibilitando a obtenção de outros contratos de mútuo pela consumidora autora perante instituições financeiras diversas, e, via de consequência, comprometendo o desconto integral das prestações devidas ao banco agravante, na hipótese de eventual procedência do mérito recursal. Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência recursal, para manter integralmente os descontos efetuados pelo agravante na folha de pagamento da agravada, afastando os efeitos da decisão recorrida. Em suas razões recursais, sustenta a embargante que a r. decisão se baseou em premissa equivocada acerca do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o Juízo de origem já havia determinado ao órgão pagador da agravada que se abstivesse de elevar sua margem consignável, em razão da tutela de urgência que deferiu a limitação dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos. Ocorre que, conforme assentado na decisão recorrida, o novo limite máximo legal previsto para desconto em folha de pagamento dos servidores públicos federais consiste no percentual de 35% (trinta e cinco) por cento da sua remuneração (art. 45, § 2o, da Lei n. 8.112/90), e não mais de 30% (trinta por cento). Assim, tendo em vista que ainda estaria disponível limite da margem consignável da agravada correspondente a 5% (cinco por cento) dos seus rendimentos, afigura-se escorreita a r. decisão, no ponto em que estabeleceu que: “(...) caso mantida a limitação de 30% (trinta por cento) dos descontos incidentes na folha de pagamento da agravada, será liberada parte da sua margem consignável disponível, possibilitando a obtenção de outros contratos de mútuo pela consumidora autora perante instituições financeiras diversas, e, via de consequência, comprometendo o desconto integral das prestações devidas ao banco agravante, na hipótese de eventual procedência do mérito recursal”. Observa-se, assim, que a parte embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria. Portanto, em que pese a argumentação apresentada no recurso de embargos de declaração, tem-se que a fundamentação utilizada no pronunciamento recorrido demonstrou clara conclusão atingida após a apreciação dos autos, além de atender adequadamente ao novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe. 3. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração, mantendo incólumes os termos da decisão de ID 52357214. Brasília, 31 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora